Tribunal: TJBA
Processo: 8062397-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062397-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, EDICARLOS MATIAS PEREIRA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS APENAS ATÉ JANEIRO DE 2025. RECURSO INTERPOSTO EM OUTUBRO DE 2025. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA QUANTO ÀS FATURAS SUBSEQUENTES. UNIDADE CONSUMIDORA COM SITUAÇÃO DE DESLIGADA. PESSOA JURÍDICA BAIXADA NO CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE LANÇAM DÚVIDAS QUANTO À EFETIVA TITULARIDADE, CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E NATUREZA TEMPORAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, MEDIANTE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8062397-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.